Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA ÓSSEA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO ABALO EXPERIMENTADO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O rol previsto em portaria da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde se furtar do fornecimento do tratamento receitado por médico habilitado, quando no contrato há cobertura para a doença.

2. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento clínico do paciente, causa abalo moral “in re ipsa”, porquanto viola os direitos da personalidade do segurado. Precedentes do Colendo STJ e desta eg. Corte de Justiça.

3. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida